Tribunal: TJDFT
Processo: 0729802-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729802-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que tramita em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido para prosseguimento do feito até trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0712368-62.2022.8.07.0000. Em breve síntese, defende ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, que foi improvido, “sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais não poder o direito fundamental à razoável duração do processo inserto no art. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88”. Alega que a decisão “implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, ao recurso e implicará em flagrante afronta à autoridade do decisum que negou provimento ao retromencionado recurso e, portanto, afastou o efeito suspensivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, ambos do CPC”. Aduz que “o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio”. Acrescenta que mesmo que se considere ser provisório o cumprimento de sentença “podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio, eis que a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, é uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC”. Acrescenta que “o Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário, não havendo falar sequer na boa-fé no recebimento ou de geração de falsa expectativa pela administração”. Alega que “não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC”, pois “tal hipótese de suspensão processual só se aplica ao processo no qual a sentença de mérito esteja pendente do julgamento de outra causa, sendo certo que, no presente feito, já houve prolação de provimento jurisdicional em acordão”. Afirma que a demora no julgamento do presente agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, uma vez que as verbas buscadas possuem caráter alimentar e, ainda, que não há risco de prejuízo inverso, uma vez que sendo servidor público estatutário “sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital no 840/2011”. Requer “seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei rejeitou a impugnação da Fazenda Pública executada, indeferiu o pedido de suspensão dos autos em razão da afetação do Tema 1.170 do STF e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos conforme parâmetros estabelecidos”. No mérito, pugna pela reforma da decisão e confirmação da tutela antecipada. Comprova recolhimento do preparo (ID 39062899). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser conferida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, requer a agravante o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, com a expedição das requisições para pagamento do crédito. Todavia, o cumprimento de sentença foi sobrestado pelo agravo de instrumento no 0712368-62.2022.8.07.0000, interposto por Distrito Federal, em que resta pendente o julgamento de recurso de embargos de declaração, incluído na pauta da 28a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período, a ser realizada no período de 06/09 a 14/09/2022. Não obstante a ausência de efeito suspensivo dos embargos de declaração, sabe-se existir a possibilidade de terem efeitos infringentes o que, no caso concreto, poderá eventualmente implicar na modificação dos parâmetros para o cálculo da dívida executada. A pretendida expedição das requisições de pequeno valor depende da realização dos cálculos pela Contadoria Judicial e a realização de tais atos amparados em decisão ainda precária poderá resultar em prejuízo ao judiciário e também às partes se, porventura, tiverem que ser refeitos após o julgamento do recurso pendente. Ademais, conforme exposto, tal julgamento está previsto para data breve, não se vislumbrando, portanto, o risco de dano que foi genericamente apontado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora